Tribunal: TJDFT
Processo: 0735201-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735201-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: LILIAN SIMONE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco C6 S.A. contra a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou: o depósito judicial das parcelas vincendas do financiamento do veículo; a proibição de cobrança direta e de negativação do nome de Lilian Simone dos Santos; a aplicação de multa mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento (id 245520980 dos autos originários). Banco C6 S.A. considera que os pressupostos legais para concessão da tutela de urgência estão ausentes. Afirma que Lilian Simone dos Santos não demonstrou o direito alegado de forma clara e incontestável, que a probabilidade do direito não é suficientemente robusta e que não há risco concreto e iminente de dano irreparável. Alega que Lilian Simone dos Santos teve ciência plena das cláusulas contratuais, inclusive daquelas que preveem a possibilidade de inclusão do nome dela em cadastros de restrição de crédito em caso de inadimplemento. Argumenta que o depósito judicial das parcelas configura desvio da finalidade da consignação em pagamento, que exige requisitos específicos não atendidos no caso. Avalia que a multa aplicada é desrazoável, desproporcional e não fixou teto máximo, o que pode gerar enriquecimento sem causa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 75402039). É o relatório. decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. Banco C6 S.A. sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, que Lilian Simone dos Santos tinha ciência das cláusulas contratuais, que a consignação em pagamento seria juridicamente inviável, que a multa imposta é desproporcional e que não houve fixação de teto máximo para sua incidência. Banco C6 S.A. não logrou êxito em demonstrar a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência para Lilian Simone dos Santos, pois ela demonstrou, com documentação idônea e linha do tempo detalhada: que o veículo adquirido apresentou vício oculto logo após a compra; foram realizadas duas (2) tentativas de reparo, conforme previsto em acordo extrajudicial com força de título executivo; o vício persistiu, o que possibilita o pedido de rescisão contratual e restituição dos valores pagos. A alegação de que Lilian Simone dos Santos tinha ciência das cláusulas contratuais, inclusive da possibilidade de negativação do seu nome, não afasta o controle judicial da legalidade e da boa-fé objetiva. O contrato não pode ser interpretado de forma isolada e ignorar o vício do produto e o descumprimento do acordo extrajudicial pela fornecedora. O depósito judicial das parcelas foi determinado como medida cautelar subsidiária, para preservar o equilíbrio contratual e evitar prejuízos à Lilian Simone dos Santos. A medida é admitida em hipóteses excepcionais, como a presente, em que há vício no produto e controvérsia sobre o cumprimento contratual. A consignação em pagamento, no caso, visa garantir o adimplemento sem prejuízo à parte vulnerável e inexiste vedação legal para sua aplicação em sede de tutela provisória. A multa fixada tem natureza coercitiva e objetiva assegurar o cumprimento da ordem judicial. A ausência de teto máximo não a invalida, uma vez que ela pode ser revista em caso de execução excessiva, conforme jurisprudência consolidada. A multa fixada pelo Juízo de Primeiro Grau mostra-se proporcional à finalidade preventiva e à necessidade de garantir a efetividade da tutela jurisdicional. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausenta esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À Lilian Simone dos Santos para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator